Tribunal: STF
Processo: Rcl 89974
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Ewelin Yanca Alves de Medeiros Rocha contra decisão proferida pela Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Processo nº 1504385-95.2023.8.26.0361, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta, em síntese, a usurpação da competência deste Supremo Tribunal Federal e a afronta à sua jurisprudência em razão da aplicação indevida e genérica do precedente firmado no RE nº 584.608 para obstar o processamento de Recurso Extraordinário. 
Defende ainda que a análise da justa causa para a persecução penal possui natureza constitucional vinculada ao devido processo legal e que a controvérsia apresentada não demanda o reexame de provas vedado pela Súmula 279, mas apenas a valoração jurídica de fatos incontroversos. 
Por fim, assevera que a manutenção do ato reclamado resulta no prosseguimento de ação penal sem suporte probatório mínimo, o que caracterizaria constrangimento ilegal e violação direta a garantias fundamentais.
Requer, ao final:

“a) o conhecimento e provimento da presente Reclamação  Constitucional;
b) O reconhecimento da afronta a autoridade da jurisprudência do  STF;
c)  A cassação do ato reclamado, afastando-se a aplicação indevida  do RE 584.608;
d) A determinação para que outra decisão seja proferida, com  observância da competência constitucional deste Supremo  Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 5).
É o relatório. Decido.
Verifico, de início, que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação a seguir. Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização do referido vício.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   
Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE.  1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 58.278-AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023)
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO INQ 3.994 QO E NO INQ 4.435 AGR-QUARTO. PARADIGMAS DE ÍNDOLE SUBJETIVA NOS QUAIS O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. INADMISSIBILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA. PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CURSO NA JUSTIÇA FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE SUPOSTO CRIME ELEITORAL E CRIME COMUM. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.  1. O Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido de não conhecer da reclamação quando invocado como paradigma processo de índole subjetiva do qual o reclamante não tenha sido parte. 2. A Justiça Eleitoral é o juízo competente para apreciar crime comum conexo ao eleitoral, nos termos da jurisprudência do Supremo (Inq 4.435 AgR-quarto, ministro Marco Aurélio). 3. Agravo interno ao qual se dá provimento. (Rcl 46733 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 29-05-2023) 
No caso, a parte reclamante alega usurpação de competência e afronta à autoridade do STF em razão da aplicação supostamente indevida e mecânica do precedente firmado no RE 584.608. Sustenta que a negativa de seguimento ao seu recurso extraordinário impediu a análise de violação direta à Constituição da República, especificamente quanto à inexistência de justa causa para a persecução penal, matéria que considera vinculada ao devido processo legal substancial.
Verifico que a presente reclamação não se encontra alicerçada em nenhuma das hipóteses legais de cabimento, tampouco apresenta causa petendi vinculada a decisão desta Suprema Corte que funcione como paradigma específico. 
A reclamante vale-se da presente reclamação constitucional para alegar violação à jurisprudência consolidada do STF, tendo como referência os julgados proferidos no HC 95.009 e no HC 84.548. Contudo, observo que deixa de indicar o precedente com eficácia vinculante que legitime a propositura desta ação, uma vez que os parâmetros apontados como violados foram exarados em processos de índole subjetiva, não tendo a parte reclamante participado da relação jurídico-processual em que proferidas as decisões.
Assim, não há decisão do STF com efeito vinculante erga omnes ou enunciado de súmula vinculante indicado como paradigma de confronto de modo a legitimar a utilização desta via processual por desrespeito à autoridade desta Suprema Corte.
Destaco, dessa forma, que a atecnia na formulação do incidente atrai o não conhecimento da presente reclamação, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação:

“não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos). 

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 2 de fevereiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente